Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-26.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL DE GRANDE PORTE. AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA EVENTO TARDEZINHA SURREAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSAR O ESPAÇO DO EVENTO POR EXCESSO DE CONSUMIDORES NA FILA. TUMULTO E CONFUSÃO. DESORGANIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NO INGRESSO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora o valor de R$176,00 (cento e setenta e seis reais).
2. A recorrente alega, em síntese, que não há, no caso, a presença dos elementos fundamentais caracterizadores da responsabilidade civil. Afirma, ainda, que era possível, aos autores, supor que o evento estaria com muitas pessoas e que haveria grande fluxo, isto em razão do alto número de convidados. Argumenta, por fim, que as atrações e os bens consumíveis anunciados foram disponibilizados a contento e que os requerentes resolveram, de forma livre e espontânea, não adentrar no local do evento. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre as partes é de consumo, devendo o feito ser julgado à luz das normas da referida legislação.
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço é, conforme o art. 14 do CDC, objetiva, com base na teoria do risco da atividade econômica. Assim, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço ofertado e algum dano suportado pelo consumidor, sem necessidade de análise de dolo ou culpa por parte do fornecedor, para que se configure a responsabilidade civil e consequente necessidade de reparação.
5. Em eventos do porte ao do caso em questão, no qual havia cerca de vinte mil convidados, é razoável que o consumidor espere e se programe para enfrentar um alto fluxo de pessoas e grandes aglomerações nas filas. Não obstante a evidente responsabilidade do organizador do evento em relação à programação do mesmo e ao fornecimento de todos os elementos que ensejem a correta prestação dos serviços, a configuração de falha a ponto de acarretar a responsabilidade civil depende de fatores outros e adicionais à mera alta aglomeração de pessoas nas filas.
6. No caso em questão, contudo, a falha na prestação de serviço, no dia do evento chamado TARDEZINHA SURREAL 2019, está confirmada por fotografias, reclamações de outros consumidores nas mídias sociais e vídeos gravados pela parte autora, demonstrando a falta de trato dos seguranças para com os consumidores, confusão na fila em razão de outras pessoas não estarem respeitando a ordem de chegada e a dificuldade para acessar o local do evento antes do início do show (Ids 16083256 e seguintes).
7. Não é razoável exigir que o consumidor, seja qual for o tamanho e o número de convidados para o evento, espere e se prepare para ficar em longas e desorganizadas filas para acessar ao show. Ao adquirir o ingresso, o consumidor deposita a sua confiança no prestador dos serviços e espera que a estrutura seja compatível com o tamanho do evento, de sorte que a impossibilidade de acesso em razão da completa falta de organização e de funcionários em quantidade suficiente a organizar as filas, caracteriza falha na prestação dos serviços e exige a devolução da quantia paga.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.